Tribunal: STF
Processo: RE 229450
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-10
Data de publicação: 2000-02-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ARTIGO 77,
VII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: NOMEAÇÃO DE
CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. PRAZO MÁXIMO CONTADO DA
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Aprovação em concurso público. Direito subjetivo do
candidato à nomeação, de acordo com a respectiva ordem de
classificação e no prazo de sua validade.
2. Constituição do Estado do Rio de Janeiro, artigo 77,
VII. Provimento de cargo público. Iniciativa reservada ao Chefe do
Executivo para edição de leis que disponham sobre o regime jurídico
dos servidores públicos. Ofensa ao princípio da separação dos
poderes: Inconstitucionalidade formal.
Recurso extraordinário conhecido e provido para cassar a
segurança, declarando-se, incidenter tantum, a inconstitucionalidade
do inciso VII do artigo 77 da Constituição do Estado do Rio de
Janeiro.